Tribunal: TJMT
Processo: 1059456-88.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059456-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALO DE MORAES - CPF: 229.792.201-91 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
EDUARDO GONCALO DE MORAES

APELADO:

PORTO SEGURO CAMPANHA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DEPVAT – PERÍCIA MÉDICA – IMPRESCINDÍVEL –
TENTATIVA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL
INFRUTÍFERA
–

INTIMAÇÃO DO PATRONO
– IMPOSSIBILIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO
–
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
– SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA
- REC
URSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório –DPVAT,
a realização de perícia médica é indispensável para
comprovar o nexo de causalidade
e o grau da
invalidez decorrente do sinistro.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por
EDUARDO GONCALO DE MORAES

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
11
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1004003-74.2020
.8.11.0041

ajuizada

em desfavor da

PORTO SEGURO CAMPANHA D
E SEGUROS GERAIS
,
julgou
im
procedente
a ação
,
diante da ausência de comparecimento à perícia designada,

condenando o Apelante ao pagamento de honorário su
cumbenciais fixados em 20%
(
vinte por cento
)
do valor da causa, nos termos do art. 85, §3
º do CPC,
ressalvando os casos
de suspensão da exigibilidade por ser
beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC).

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

A intimação para comparecimento da perícia deve ser feita de forma pessoal, descabendo a intimação do patrono dada a sua característica personalíssima;

Não sendo este o entendimento, que seja reformada a sentença pela extinção sem resolução do mérito.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para
realizar a intimação pessoal da Apelante ou, subsidiariamente, que seja reformada a sentença pela extinção da ação sem resolução do mérito
. (ID.
215244654
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
215244656

pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
EDUARDO GONCALO DE MORAES

APELADO:

PORTO SEGURO CAMPANHA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por
EDUARDO GONCALO DE MORAES

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 11ª Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1004003-74.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor da

PORTO SEGURO CAMPANHA D
E SEGUROS GERAIS
,
julgou improcedente a ação, diante da ausência de comparecimento à perícia designada, condenando o Apelante ao pagamento de honorário sucumbenciais fixados em 20%
(
vinte por cento
)
do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º do CPC,
ressalvando os casos
de suspensão da exigibilidade por ser
beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC).

O Apelante, em suas razões de recurso,
assevera que não foi intimado pessoalmente para comparecer a perícia, fato indispensável, uma vez que constituí direito personalíssimo
.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT. O Autor relata que sofreu um acidente
automobilístico em
2019
, causando-lhe invalidez permanente, sem, contudo, descrever com clareza os membros acometidos e a invalidez acusada.

Certamente há necessidade de se realizar perícia médica especializada para identificar o dano e a extensão da aludida invalidez, de modo que o juízo
primevo
determinou a realização da perícia, conforme decisão de ID.
215242994
.

A intimação do ato, ocorreu por meio dos procuradores da parte Autora que, contudo, não compareceu a perícia, conforme consta da certidão encartada nos autos
em Id.
215242997
.

Determinada, então, a intimação pessoal da parte no endereço fornecido nos autos, o meirinho designado por levar mandado, retornou com certidão negativa, informando que o ende
reço fornecido era incompleto. (ID.
215244651
).

O
s patronos da parte Apelante manifestam em Id.
215242999
informando não terem o endereço atualizado da parte para fins de intimação pessoal, de modo que, em seguida, a ação foi julgada improcedente.

De fato, a ausência da parte Autora,
ora Recorrente
, no ato da perícia médica, impossibilita a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão incapacitante por ela alegada na inicial, o que, por consequência, resulta em improcedência do pedido inicial.

Contudo, verifica-se que na hipótese, que a parte Autora não foi intimada pessoalmente para a prática do ato, qual seja, a perícia médica, que é personalíssimo.

Conforme o entendimento jurisprudencial, a intimação para perícia médica judicial, se trata de ato personalíssimo, devendo ocorrer na forma dos artigos 275 e 744 do Código de Processo Civil.

Portanto, nem mesmo a intimação do procurador da parte autora, afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personal
íssimo.

O tema, inclusive, já foi objeto de análise por esta câmara, conforme jurisprudência abaixo:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – NÃO
COMPARECIMENTO
DA PARTE AUTORA À
PERÍCIA
-
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE AUTORA - NÃO REALIZADA – INVALIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Se a
perícia
recair sobre a própria parte, imprescindível sua
intimação

pessoal
para
comparecimento
, por oficial de justiça, nos termos dos artigos
275 ,
do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato.

A
intimação
do advogado da parte autora não afasta a necessidade de
intimação

pessoal
, por se tratar de ato personalíssimo
.

(N.U 1026673-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

Ademais, nesse sentido são as demais jurisprudências
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ,
TerceiraTurma
,
REsp
1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016,
DJe
29.04.2016). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato. (N.U 1029746-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO AUTOR NO EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o Requerente comprovou o fato constitutivo do seu direito, juntando boletim de ocorrência e documentos médicos que provam o acidente de trânsito e as lesões, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da invalidez permanente e do seu grau, para fins de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ. 2. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato
personalíssimo.”
(
REsp
1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
29/04/2016). 3. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo. 4. Recurso conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento. (N.U 1029301-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (Destaquei)

Nesse contexto, constatando-se
que
não houve intimação pessoal da
parte
Apelante
, para comparecimento à perícia médica agendada, impõe-se a desconstituição da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos

autos à instância de origem para o
regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024